Tribunal: TJDFT
Processo: 0771894-72.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EM ZONA RURAL - GAZR. VERBA RECEBIDA INDEVIDAMENTE. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. ERRO OPERACIONAL. TEMA 1009 DO STJ. AUSENTE PROVA DA BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido inicial para declarar que os valores recebidos pela parte autora, a título de GAZR, no período compreendido entre maio/2023 e julho/2023, o foram de boa-fé, devendo o Distrito Federal abster-se de cobrar tais valores.

2. Na origem a autora, ora recorrida, informou que é professora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEE/DF) e foi notificada, por meio de processo administrativo, que recebeu indevidamente o valor de R$ 2.957,83 (dois mil, novecentos e cinquenta e sete reais e oitenta e três centavos) a título de Gratificação de Atividade em Zona Rural – GAZR. Alegou que o recebimento dos valores somente foi possível em virtude de erro exclusivo da Administração e que recebeu de boa-fé, uma vez que não possui ingerência sobre seu contracheque. Sustentou que é incabível o ressarcimento dos valores, posto que não tinha condições de compreender a ilicitude no recebimento.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em face de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (ID 60097840).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da legalidade do ato administrativo que culminou na obrigação de ressarcimento ao Erário dos valores recebidos a título de Gratificação de Atividade em Zona Rural – GAZR.

5. Em suas razões recursais, o DF afirma que a GAZR é uma gratificação de atividade em zona rural e, se o servidor não atua em zona rural, é descabido seu recebimento. Aduz que a autora não pode afirmar que não sabia se trabalhava em zona rural ou zona urbana para alegar percepção de boa-fé, observando-se que o pagamento da verba veio devidamente discriminado no contracheque. Argumentou que não existe comprovação de boa-fé objetiva da autora. Requer a reforma da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.

6. O e. STJ firmou a tese n° 1.009, em sede de Tema Repetitivo, nos seguintes termos: Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o beneficiário, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. Modulação de efeitos: Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão.

7. No caso dos autos, distribuídos após 19/05/2021 – data da publicação do acórdão citado, cabe a demonstração de recebimento das quantias de boa-fé, por não lhe ser possível ter ciência de que o pagamento era indevido. Ao ente público, compete instaurar o processo administrativo referente à restituição financeira, verificar que a verba, de fato, foi paga de maneira irregular e atentar-se à prescrição de seus créditos.

8. Com base na modulação de efeitos determinada na Tese no 1.009 do STJ, no caso em exame a restituição dos valores somente seria afastada na hipótese de comprovada boa-fé objetiva (ônus da servidora). No entanto, essa não é a hipótese dos autos, tendo em vista que: i) no período, houve modificação de lotação da requerente, tendo esta se manifestado no sentido de que caberia ao órgão a exclusão dos valores, conforme se pode inferir de sua manifestação em sede de processo administrativo (ID 60097825, p. 9 e p. 20); ii) a Gratificação em tela está discriminada no contracheque da requerida, sendo de simples verificação seu recebimento (ID 60097818); iii) a requerente concordou com o desconto em folha de pagamento dos valores relativos ao ressarcimento, confirmando a sua mudança de lotação na data do recebimento indevido da verba (ID 60097825, p. 20).

9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

10. Custas não recolhidas em razão de isenção legal. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.